Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Aguas Claras que, no cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a Impugnação, reconhecendo excesso de execução em razão da aplicação equivocada dos parâmetros definidos na sentença bem como nos percentuais de honorários.
2. A controvérsia recursal consiste em averiguar se há ou não excesso na condenação por honorários advocatícios sucumbenciais.
3. A sentença fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00; o acórdão, reformando essa parte da sentença, fixou-os em 11% sobre o valor atualizado da causa; e a decisão em Agravo Recurso Especial majorou os honorários fixados em sede de apelação em 10%. Devendo considerar que o percentual aplicado aos honorários finais equivale a 11,1%, conforme bem analisado pelo d. Magistrado a quo.
4. Denota-se que a r. decisão agravada não merece reparos, razão suficiente e bastante para negar provimento do presente recurso.
5. Agravo de Instrumento desprovido.